Tribunal: STF
Processo: RE 84603
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-24
Data de publicação: 1976-08-24

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. - 'PRINCÍPIO DA FONTE'. - INCIDENCIA DO IMPOSTO
SOBRE REMESSA DE JUROS PARA O EXTERIOR, DEVIDOS EM RAZÃO DE CONTRATO
DE COMPRA, A PRAZO, DE EQUIPAMENTOS. - ART. 11, PARAGRAFO ÚNICO, DO
D1. 401, DE 30.12.1968. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.